Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0726356-53.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 130829366 dos autos originários n. 0706299-91.2021.8.07.0018) que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0704501-18.2022.8.07.0000. Todavia, conforme constatado nos autos principais (no 0706299-91.2021.8.07.0018), houve o trânsito em julgado do AGI 0704501-18.2022.8.07.0000 e o prosseguimento do cumprimento de sentença com decisão proferida em 21/10/2022, determinando a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, a intimação das partes e após, a expedição de requisições de pagamento, inexistindo impugnação. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator